Tribunal: CARF
Processo: 10860.002428/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.002428/2008-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ABREU DE CAMPOS & VIGIL LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO. EXCEDENTE.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONTABILIDADE
REGULAR. LIVRO DIÁRIO.
A restituição de excedente de retenção de onze por cento sobre notas fiscais de
prestação de serviços em relação ao valor das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento está sujeita à comprovação do
excedente, por meio de contabilidade regular, com apresentação do Livro
Diário devidamente autenticado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora), que
deram provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.002428/2008-86
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-43.776 (fls. 102 a 107),
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve a Decisão de
indeferimento do Processo de Restituição no 10860.002428/2008-86.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se o presente de Requerimento de Restituição de Retenção – RRR (Processo
no 10860.002428/200886), protocolizado em 10/12/2008 (fls. 4), relativo a valor retido
sobre a NF no 0019, emitida em 9/9/2008, pela prestação de serviços, mediante cessão
de mão-de-obra, no valor de R$ 807,51.
Consoante Demonstrativo e nota fiscal (fls. 17 e 18), o valor dos serviços foi de R$
9.452,49, e que houve a retenção de R$ 1.039,78, pelo contratante inscrito no CNPJ sob
o no 46.638.714/000120.
Às fls. 19 a 26 encontram-se o comprovante de recolhimento (GPS) e GFIP, da qual
consta a compensação do valor de R$ 232,27.
Em 7/5/2012 expediu-se o Despacho Decisório DRF/TAU/SAORT (fls. 31/32), por
intermédio do qual indeferiu-se a restituição pleiteada, mediante a seguinte motivação:
(...)
6. A requerente informou, no campo 22 do formulário de fls. 01, possuir contabilidade
regular, porém, apresentou apenas a declaração de fls. 07 e a cópia do balanço
patrimonial do período de janeiro a dezembro de 2007 (fls. 08/09), bem como a
declaração de imposto de renda foi entregue pelo sistema de Lucro Presumido (fls. 21),
ficando assim prejudicada a aceitação do valor de mão de obra inferior a 40%,
situação ocorrida em todas as competências; demais disso, não consta destes autos o
contrato de prestação de serviços ou outros elementos necessários à configuração dos
serviços prestados.
7. Assim sendo, ..., não merece ser acolhido o pleito da interessada, formulado por
meio do pedido em exame.
(...)
Diante dessa decisão, recepcionada em 16/05/2012 (fls. 34), é apresentada a
Manifestação de Inconformidade (fls. 43), protocolizada em 01/06/2012 (conforme
informação prestada às fls. 100), pela qual o interessado requer revisão do
indeferimento. Pelo que junta dentre outros documentos Contrato de Prestação de
Serviços e Balanços Patrimonial de 2007/2008.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
A DRJ julgou a Manifestação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CONTRIBUINTE SEM
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONSTRUÇÃO
CIVIL. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXIGIDO. INDEFERIMENTO.
Na ausência de escrituração contábil, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada
na execução de obra de construção civil deve corresponder no mínimo a quarenta por
cento do valor dos serviços constante da nota fiscal, sob pena de indeferimento de valor
retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/09/2013 (fl. 110) e apresentou
Recurso em 09/10/2013 (fls. 120 a 122) requerendo a revisão do indeferimento do pedido de
restituição e anexou a documentação de fls. 115 a 119 e 123 a 176.

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de processo de restituição de contribuições previdenciárias retidas em
decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, com redação vigente à época dos
fatos geradores dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do
art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Os §§ 1o e 2o do artigo mencionado dispunham que o valor retido pela contratante
seria compensado pela empresa cedente da mão-de-obra quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço. E, na impossibilidade de haver a compensação integral, o saldo remanescente
deveria ser objeto de restituição1.
Se os valores retidos pela tomadora de serviços fossem maiores que os
efetivamente devidos pela empresa cedente - somados aos recolhimentos feitos por ela em GPS,
a sobra deveria ser restituída ao contribuinte.
Ao apresentar pedido de restituição, o contribuinte deve comprovar os
recolhimentos superiores aos valores retidos e demonstrar a certeza e liquidez do crédito.
O Fisco, por sua vez, pode indeferir o pedido de restituição demonstrando que o
tributo não foi recolhido ou que, se o foi, não se trata de tributo indevido.

1 Lei no 8.212/91
Art. 31 (...)
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus
segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

Conforme Despacho Decisório (fls. 31 e 32), o pedido foi indeferido com
fundamento em aferição indireta motivada pela falta de apresentação de contabilidade regular,
resultando em saldo de contribuições previdenciárias a recolher pela recorrente.

legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
O
fatos geradores, apontava que o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços contratados, aferido indiretamente, correspondia no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
L 8 9 §§ 6 u

contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição2.
Se o fisco conclui que o valor retido foi menor que o devido, conforme apuração
direta ou aferição indireta, deve realizar o respectivo lançamento para constituir o crédito
tributário de modo a permitir que o contribuinte tenha preservado seu direito à ampla defesa nas
duas instâncias administrativas, caso tal circunstância não esteja constante da GFIP.
Ou seja, não basta apenas apurar em despacho que a aferição indireta é justificada
ao caso e que a retenção foi inferior ao devido, pois somente o crédito tributário constituído pode
obstar o deferimento de restituição de um recolhimento a maior de tributo.
É preciso que exista um lançamento e que este siga o rito normal do processo
administrativo fiscal, em consonância com o art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2001
(...)
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE MOTIVAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.

2 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...) § 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigo 33 da Lei n°
8.212/91, a constituição do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento, somente
poderá ser levada a efeito quando devidamente demonstrada/comprovada à ocorrência
da impossibilidade da aferição direta dos fatos geradores de tais tributos, em face da
sonegação de documentos e/ou esclarecimentos solicitados ao contribuinte ou sua
apresentação deficiente. A simples informação da utilização de referida presunção legal,
sem que haja a sua devida motivação, não tem o condão de suportar o lançamento por
arbitramento.
(Acórdão no 2402-008.035, Relator Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Sessão de
15/01/2020).
No presente caso, não consta dos autos que tenha havido lançamento de tal crédito
tributário.
O crédito tributário alegado pelo fisco relativo àquele período e àquele fato
gerador objeto do pedido de restituição não foi constituído, restando válido o direito da
recorrente à restituição do valor que alega indevido.
Da análise dos autos, observa-se que a recorrente instruiu o Requerimento de
Restituição da Retenção (fls. 4 e 13) com Contrato Social da empresa (fls. 6 a 12); Declaração de
que mantém escrituração contábil (fl. 14); Balanço Patrimonial de 2007 (fls. 15 e 16);
Demonstrativo da Nota Fiscal no 0019 (fls. 17 e 18); Guia da Previdência Social (fl. 19); Folha
de Pagamento de Empregados (fls. 20 e 21); Cadastro Geral junto à RFB (fl. 22); GFIP Web (fls.
23 a 26).
Com a Manifestação de Inconformidade (fl. 43), anexou o Contrato de Prestação
de Serviços e Autorização de Compra Direta junto a Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Tremembé/SP (fls. 44 a 51); Nota Fiscal (fl. 52); Folha de Pagamento, resumo geral
consolidado e Guias da Previdência Social (fls. 53 a 66); Livro Diário registrado junto ao
Cartório de Registro Civil – 1o Subdistrito da Comarca de Taubaté e Balanço Patrimonial (fls. 67
a 95).
A DRJ, por sua vez, entendeu que o Livro Diário não continha todas as
formalizações exigidas. Confira (fl. 106):
O fato é que o Livro Diário – juntado às fls. 67 a 95 – não se apresenta devidamente
formalizado, como exigido pelo art. 413, inciso XXXVII, da Instrução Normativa IN
SRP no 3, de 14/07/2005, o que é ratificado pela IN RFB no 971, de 13/11/2009 (art.
322, inciso XXXVII). Isto porque não há comprovação de que o mesmo tenha sido
autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis, isto é, antes de ser utilizado,
como exige o art. 1.181 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), como segue:
No ato de interposição do Recurso, juntou Balanços Patrimonial de 2007 e
2008 e Livro Diário registrado junto ao Cartório de Registro Civil – 1o Subdistrito da
Comarca de Taubaté e Balanço Patrimonial (fls. 115 a 176).
Sabemos que, como regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo a contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção do arbitramento e o
indeferimento do pedido de restituição sem a análise das provas constantes nos autos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Tendo em vista que o cálculo da aferição indireta decorreu exclusivamente da
alegação de falta de apresentação de contabilidade regular e, tendo a recorrente apresentado sua
contabilidade para análise, entendo que deve ser desconsiderado o cálculo de contribuições
previdenciárias devidas sobre 40% das notas fiscais de serviço (aferição indireta) constante do
Despacho Decisório (fls. 31 e 32), uma vez que não houve a constituição do crédito tributário
com relação a esses valores.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO VALOR DA
MÃO DE OBRA CONTIDA EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
É cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente da retenção de
onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, observados todos
os requisitos e procedimentos impostos pela legislação.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do recuso voluntário, para dar-lhe provimento,
para que seja desconsiderada a aferição indireta de e-fls. 847/849, por falta de
constituição do respectivo crédito tributário, e seja considerado o salário-de-
contribuição declarado em GFIP para fins de valoração da restituição devida.
(Acórdão no 2301-004.880, Relatora Conselheira Andrea Brose Adolfo, Sessão de
19/01/2017).
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja
desconsiderada a aferição, por falta de constituição do crédito tributário.
De forma alternativa, voto pela conversão do julgamento em diligência a fim de
que seja apurado se o valor que a recorrente entende como devido, com base no salário de
contribuição e informado em GFIP é menor que o valor retido da contratada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para que seja
desconsiderada a aferição, por falta de constituição do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo da Ilustre Relatora quanto à desconstituição da
aferição e consequente provimento do recurso voluntário.
Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias, retidas da Recorrente, nos termos do art. 31, da Lei 8.212, de 24/7/91, que assim
dispunha ao tempo dos fatos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do
art. 33 desta Lei.
Ao apreciar o requerimento de restituição, a Delegacia da Receita Federal (DRF),
em Taubaté/SP, conclui pelo seu indeferimento, segundo razões a seguir transcritas, a quais
foram extraídas do Despacho Decisório de fls. 31 e 32:

Conforme se observa, quando do requerimento, a Recorrente, não apresentou
contabilidade regular. Desse modo, para o confronto da retenção sofrida com o montante devido
de contribuições, foi considerado como mão de obra o percentual de 40% do valor dos serviços
contidos nas notas fiscais, nos termos do art. 473, da Instrução Normativa3 MPS/SRP no 3, de
14/7/05, de observância obrigatória pela autoridade fiscal:
Art. 427. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
[...]
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações: (Revogado pela Instrução Normativa no
971, de 13 de novembro de 2009)
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
;
Vejamos, agora, o que restou consignado na decisão recorrida:
Em sendo a empresa tributada pelo lucro presumido, como é o caso, lhe é facultada a
manutenção apenas do Livro Caixa, juntamente com Livro de Registro de Inventário,

3 Norma complementar da legislação tributária, nos termos do art. 96, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

em substituição à escrituração contábil, constituída esta pelos livros Diário e Razão.
Porém, o exercício de tal faculdade tem por conseqüência a aferição indireta das
contribuições sociais relativas à mão-de-obra na construção civil, conforme previsão
contida no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, disciplinado pelos artigos 427 e 473,
inciso I e a Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14/07/2005 (vigente à época do
pedido de restituição), [...]
[...]
Com efeito, resta claro que quando a empresa estiver desobrigada de apresentar a
á á j q “ possua de
” h de
comprovar o direito creditório alegado.
O fato é que o Livro Diário – juntado às fls. 67 a 95 – não se apresenta devidamente
formalizado, como exigido pelo art. 413, inciso XXXVII, da Instrução Normativa IN
SRP no 3, de 14/07/2005, o que é ratificado pela IN RFB no 971, de 13/11/2009 (art.
322, inciso XXXVII). Isto porque não há comprovação de que o mesmo tenha sido
autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis, isto é, antes de ser utilizado,
como exige o art. 1.181 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002), como segue:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Com efeito, diante do requerimento em questão, ante a ausência de prova regular e
formalizada dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, é importante
verificar se as contribuições previdenciárias – incidentes sobre a folha de pagamento –
recolhidas pela Requerente são superiores àqueles incidentes sobre a mão-de-obra
mínima exigida/aferida (40 % da nota fiscal). Pelo que demonstremos-nos:

Note-se, pois, que as contribuições retidas do sujeito passivo são inferiores aos valores
das contribuições devidas. Que, portanto, não há que se falar em restituição.
Nem se alegue que a soma das contribuições recolhidas com as retidas supera as
contribuições devidas, com objetivo de ver seu requerimento deferido parcialmente, isto
porque os dispositivos acima transcritos falam, no mínimo, em 40 %. O que significa
dizer que a mão-de-obra utilizada e as contribuições incidentes podem ser superiores,
como de fato se verificou.
Por conseguinte, considerando que não possui escrituração contábil regular, isto é,
prova que demonstre que o valor das contribuições previdenciárias devidas – incidentes
sobre a folha de pagamento relativa à obra em questão – é inferior ao valor retido, o
despacho decisório de indeferimento do requerimento de restituição há de ser mantido.
Conclusão
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se considerar MANTENDO-SE A
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
do
Processo
de
Restituição
no
10860.002428/2008-86.
(Destaques no original)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.097 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.002428/2008-86

Como se vê, a decisão a quo manteve o indeferimento do pedido de restituição,
uma vez que a Requerente não comprovou que possuía contabilidade regular quando da sua
utilização. Lembrando que estamos a falar em Livro Diário, devidamente autenticado.
Todavia, com seu recurso voluntário, a Recorrente novamente não faz a
comprovação de que possuía contabilidade regular para o período em questão, ou seja, para os
anos de 2007 e 2008, tendo carreado aos autos apenas cópia de algumas notas fiscais, do contrato
social, de um contrato de prestação de serviços, de folhas de pagamento e cópia do balanço
patrimonial de 2007 e 2008, porém, nada quanto aos Livros Diário foi apresentado. Desse modo,
o único Livro Diário apresentado é aquele de fls. 67 a 95, desacompanhado de comprovação de
que tenha sido autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis, antes de ser utilizado,
segundo determina o art. 1.181 do Código Civil.
E q “somente o crédito tributário constituído pode obstar o
deferimento de restituição de um r h ” “ q
h ” ê
no sentido de que, para fazer jus à restituição de valores retidos, com fulcro no art. 31, da Lei no
8.212/91, independentemente de a fiscalização ter efetuado ou não o lançamento de diferenças de
contribuições, o requerente deve comprovar que sofreu retenção maior de contribuições que o
montante de contribuições realmente devidas, e essa comprovação, necessariamente, importa na
apresentação de contabilidade regular, pois, do contrário, inevitavelmente, a apuração das
contribuições devidas deve ser feita por aferição indireta, que é o que ocorreu no caso em tela.
Ademais, o requerimento de restituição, ora discutido, está tramitando em
processo administrativo tributário, em absoluta consonância com o que dispõe o Decreto no
70.235, de 6/3/72, sendo assegurado à requerente o pleno exercício do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital